Tribunal: STF
Processo: ARE 1538921
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL ILEGAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. ABSOLVIÇÃO. 1. No caso, o réu foi abordado em via pública e, realizada busca pessoal, com ele foram apreendidas cerca de 70g de maconha. De acordo com depoimento do agente policial em Juízo, a revista foi motivada pois o local era conhecido como ponto de tráfico de drogas e o acusado estava segurando um pacote. 2. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes para permitir aos agentes efetuar revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Reconhecida a ilicitude da prova em que baseada a imputação criminal, impõe-se a absolvição do réu. APELAÇÃO PROVIDA (doc. 183, p. 6).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 200).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5º, X; e 144, § 5º, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O TJRS assim analisou a controvérsia: 



    No caso dos autos, no entanto, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal no acusado. 



    Com efeito, o policial militar Leonardo Barros Nogues (evento 70, VÍDEO2), em Juízo, declarou que visualizou o indivíduo em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. O denunciado estaria com um pacote nas mãos, fato que motivou a abordagem dos policiais. O réu resistiu à abordagem policial, contudo, os agentes encontraram com ele entorpecentes e dinheiro. 



    Já o policial militar Willian Silva da Silva (evento 70, VÍDEO3), em Juízo, afirmou não recordar da ocorrência envolvendo o réu em razão do decurso de tempo transcorrido. 



    Da prova oral judicializada, extrai-se que a busca pessoal realizada no réu não se revestiu de justa causa. Conforme descrito pelos policiais, após efetuarem patrulha de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o acusado e este estaria com um pacote nas mãos. Ato contínuo, realizaram abordagem e busca pessoal no apelante, apreendendo aproximadamente 70g de maconha. 



    A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa dos policiais, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal, sendo a única motivação para a realização da abordagem o réu estar segurando um pacote. 



    Logo, não foi apresentado nenhum fundamento idôneo a indicar atitude suspeita do denunciado anterior ao fato. A título de exemplo, não foi relatado pelos policiais que tenham visualizado o réu praticando a venda ou recebendo dinheiro em razão dos entorpecentes, ou qualquer menção de que o este tenha empreendido fuga, ou que tenha dispensado o objeto que tinha em suas mãos (doc. 183, p. 2).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    No caso ora em análise, os agentes públicos faziam patrulhamento de rotina em local conhecido pela traficância de drogas e , ao avistarem o réu, verificaram que ele carregava um pacote. Em busca pessoal, foram encontrados em sua posse 70 gramas de maconha.



    Nesse sentido, verifico que a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que assentou esta tese: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse mesmo raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 — grifei).



   PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator